Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662 (Tema 1.132), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.”
2. No caso concreto, o mesmo entendimento deve ser adotado, pois as notificações extrajudiciais foram enviadas para o endereço informado pela parte ré nos contratos, constituindo o devedor em mora.
3. Apelação não provida. Unânime.